Tribunal: TJSP
Processo: 1007138-74.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Atraso de voo. Atraso de menos de 4 horas devido a manutenção não programada da aeronave. Inexistência de danos morais in casu.

Sentença mantida. Recurso não provido.